Tribunal: TJSP
Processo: 0001408-92.2017.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001408-
92.2017.8.26.0628, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante ALDO SIMOES
DE MACEDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001408-92.2017.8.26.0628 -Voto no 21.080 - DS
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0001408-92.2017.8.26.0628
Apelante: ALDO SIMÕES DE MACEDO
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : RACHEL DE CASTRO MOREIRA E SILVA
Origem: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TABOÃO DA SERRA
Voto no 21.080
Apelação.
Crime
de
homicídio
qualificado
tentado.
Desclassificação na origem para o crime de lesão corporal grave
no âmbito da violência doméstica. Extinção da punibilidade pela
aplicação do perdão judicial. Não cabimento. Diminuição da pena.
Não cabimento. Substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos. Impossibilidade. Não provimento ao
recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.182/183), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.182/185 a qual,
após o sumário de culpa, desclassificou a acusação
inicial pelo crime de homicídio qualificado tentado
(artigo 121, § 2o, incisos II e III, c/c artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal), e o condenou à
pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial aberto, pelo crime de lesão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001408-92.2017.8.26.0628 -Voto no 21.080 - DS
3
corporal grave no âmbito da violência doméstica
(artigo 129, § 1o, inciso II, e § 10, do Código
Penal), pretendendo a extinção da punibilidade pela
aplicação do perdão judicial, e subsidiariamente, a
diminuição da pena, e sua substituição por pena
restritiva de direitos de multa (fls.188/195).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público pelo
seu não provimento (fls.200/203).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento
do
recurso
(fls.212/217).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Não há questionamentos em relação à
autoria e à materialidade porque o Réu condenado não
recorreu da Sentença nesse sentido; portanto, limita-
se
em respeito ao princípio do tantum devolutum
quantum appellatum
a análise recursal aos temas
trazidos pela Defesa.
Ressalve-se, entretanto, o posicionamento pessoal do Relator quanto ao desacordo procedimental (não foi aplicado
corretamente o artigo 419, “caput”, do Código de
Processo Penal porque, sendo a acusação original de
homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2°,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001408-92.2017.8.26.0628 -Voto no 21.080 - DS
4
inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal), haveria primeiro de se reconhecer não se
tratar de crime doloso contra a vida para só então,
após aplicação do artigo 384 do Código de Processo
Penal, sentenciar-se o feito), aqui superado porque
adotada argumentação já expendida por esta Câmara no
julgamento da Ap. n° 0001999-11.2014.8.26.0450, Rel.
Des. José Raul Gavião de Almeida, j. em 13.10.2016:
“No que concerne à competência para
julgar a causa e corrigir o libelo, no caso dos autos, em que
o processo tramitou pela 2a Vara de Piracaia, é do próprio
magistrado que procedeu à desclassificação.
Atendeu-se, portanto, o disposto no artigo
419 do Código de Processo Penal (“Art. 419. Quando o juiz se
convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime
diverso dos referidos no § 1° do art. 74 deste Código e não for
competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja.
Parágrafo único. Remetidos os autos do processo a outro juiz, à
disposição deste ficará o acusado preso.”).
Note-se
que,
diferentemente
do
que
dispunha o artigo 410 do Código de Processo Penal antes
da alteração introduzida pela Lei n° 11.689/08 (“Art. 410.
Quando o juiz se convencer, em discordância com a denúncia ou
queixa, da existência de crime diverso dos referidos arts. 74, § 1°, e não
for o competente para julgá-lo, remeterá o processo ao juiz que o seja.
Em qualquer caso, será reaberto ao acusado prazo para defesa e
indicação de testemunhas, prosseguindo-se, depois de encerrada a
inquirição, de acordo com os arts. 499 e segs. Não se admitirá,
entretanto, que sejam arroladas testemunhas já anteriormente
ouvidas.”), não mais se exige que o juiz competente apenas
sentencie o feito depois de realizar outras providências.
É verdade que se poderia identificar
prejuízo ao réu condenado a crime de reclusão por não
haver no artigo 411 do Código de Processo Penal a
oportunidade de diligências do artigo 402 do mesmo
estatuto de rito. Tratando-se de derivação de procedimento
especial, todavia, não há se falar em necessidade de
atender-se à regra (diversa) estabelecida para o processo
comum.
Ademais, no caso dos autos, em alegações
de pronúncia, a defesa expressamente afirmou que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001408-92.2017.8.26.0628 -Voto no 21.080 - DS
5
tinha “nenhuma diligência a requerer” (fls.134). Bem por isso,
aliás, o recorrente não arguiu qualquer nulidade.
Aplica-se, portanto, a regra do prejuízo
como condição para a nulidade (pas de nullité sans grief),
consoante se depreende do artigo 563 do Código de
Processo Penal, e a de que o prejuízo está condicionado à
influência que o alegado vício tenha “na apuração da
verdade substancial ou na decisão da causa” (artigo 566 do
estatuto de rito).
Em outras palavras, na hipótese da decisão
de despronúncia ser proferida pelo magistrado com
competência para prosseguir no feito e julgar o crime
resultante da desclassificação, e não sendo a hipótese de
mutatio libelli, pode aquele julgamento converter-se em
sentença condenatória, porque o artigo 419 do Código de
Processo Penal, com a redação a ele outorgada pela Lei n°
11.689/08, alterou significativamente o antigo artigo 410
do mesmo estatuto de rito”.
A prova oral produzida está inserida por gravação audiovisual no processo digital. Sem olvidar dos irreparáveis prejuízos de ordem moral e emocional que
eventualmente sejam suportados pelo Réu, os quais,
no
caso
concreto,
não
ensejam
cogitar
do
reconhecimento da figura do perdão judicial, ficou
demonstrado que os motivos, as circunstâncias e as
consequências de sua conduta excederam sensivelmente
os parâmetros de normalidade.
Com
efeito,
a
vítima
Nicolas
declarou em Juízo que: 1. passou alguns dias na
residência do pai, enquanto providenciava um imóvel
para residir com sua mãe, pois ambos estavam
retornando do Estado do Paraná; 2. na noite anterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001408-92.2017.8.26.0628 -Voto no 21.080 - DS
6
ao fato, chegou tarde na casa do pai e, não
conseguindo adentrar a residência, pernoitou em um
veículo que estava na garagem; 3. pela manhã,
acordou com o Réu o qual, de forma agressiva, trazia
sua mochila de roupas e dizia que não ficaria em sua
residência; 4. saiu do veículo e foi novamente
surpreendido pelo Réu o qual sacou uma faca que
trazia escondida na parte de trás da cintura e
desferiu um golpe em seu abdome; 5. sua mãe chegou
ao local e passou a gritar, motivo pelo qual o Réu
cessou a agressão.
Como se vê, as declarações da
vítima indicam que o Réu foi ao seu encontro com
dolo no mínimo de lesionar.
A lesão corporal foi de natureza
grave, conforme atestou expressamente o laudo de
fls.51/52.
A prova oral demonstrou que a
relação entre a vítima e o Réu (filho e pai) nunca
foi harmoniosa e, ainda que antes desse fato não
tenha ocorrido evento semelhante (lesão corporal
grave), o mero arrependimento do Réu não é motivo
suficiente para a concessão da benesse. Ficou
demonstrado, ainda, que a vítima e sua mãe, a
testemunha Maria Aparecida (ex-mulher do Réu),
residiam no Estado do Paraná e não mais na companhia
do Réu, sendo certo que o fato ocorreu em curto
período de tempo que pediram acolhimento enquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001408-92.2017.8.26.0628 -Voto no 21.080 - DS
7
providenciavam um imóvel para voltar a residir
naquela região, não estando presente a hipótese de
afastamento
familiar
que
pudesse
justificar
a
concessão da benesse pretendida.
O próprio Réu narrou em Juízo que
levou um soco do filho quando ele tinha apenas
dezesseis anos, narrando a ocorrência de outras três
agressões, sendo evidente que o afastamento entre
eles, embora seja circunstância triste do ponto de
vista
social
e
familiar,
não
decorreu
especificamente desse fato, e não justifica, por si
só, a concessão benesse.
A pena foi fixada em patamar mínimo
e não comporta alteração.
Em
primeira
etapa,
a
pena-base
permaneceu em patamar mínimo.
Em
segunda
etapa,
a
confissão
espontânea não pôde levar a pena aquém do mínimo
legal, por força da Súmula no 231 do Superior
Tribunal de Justiça.
Por fim, tratando-se de crime de
lesão
corporal
grave
praticado
no
âmbito
da
violência doméstica, era de rigor o aumento da pena
no patamar indicado no artigo 129, § 10, do Código
Penal.
A substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos ficou
obstada por expressa vedação legal contida no inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001408-92.2017.8.26.0628 -Voto no 21.080 - DS
8
I do artigo 44 do Código Penal.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR